Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-21.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J F DE OLIVEIRA NETO COMERCIO - CNPJ: 24.728.568/0001-91 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 698.145.031-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DIGITAL. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por J. F. de Oliveira Neto Comércio e José Fernandes de Oliveira Neto. A sentença declarou a inexistência dos contratos indicados na inicial e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve contratação válida dos serviços bancários ou se restou configurada fraude na celebração dos contratos;

(ii) apurar a existência de responsabilidade civil do banco apelante pelos danos decorrentes da suposta fraude;

(iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do CDC, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor, a qual somente é afastada nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

4. Restou comprovada nos autos a ocorrência de fraude, perpetrada por terceiro que, de posse dos documentos dos autores, contratou serviços bancários de forma fraudulenta, conforme demonstra boletim de ocorrência, atuação do PROCON e inquérito policial em trâmite.

5. A tese defensiva de fortuito externo não se sustenta, porquanto a fraude perpetrada se insere no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

6. A mera utilização de fotografia como meio de validação da contratação não se mostrou suficiente para garantir a segurança e a autenticidade do negócio jurídico celebrado, configurando falha na prestação do serviço bancário.

7. Demonstrado o abalo à reputação da pessoa jurídica autora, em razão de negativação indevida e recusa de concessão de crédito, é devida a indenização por dano moral, nos termos da Súmula nº 227 do STJ.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional, considerando-se a gravidade dos fatos, o caráter pedagógico da sanção e as condições econômicas das partes, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes na contratação de serviços bancários realizadas por meio digital é objetiva, configurando fortuito interno, decorrente do risco da atividade.

2. A utilização de mecanismos de segurança insuficientes, como validação por simples fotografia, não exime a instituição financeira de responder pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta.

3. A negativação indevida do nome de pessoa jurídica enseja indenização por danos morais, quando comprovado o abalo à sua reputação e à sua credibilidade no mercado.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; Súmulas nº 227 e nº 479 do STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco C6 Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c tutela de urgência antecipada c/c indenização por danos morais (Processo nº 1008480-21.2024.8.11.0003), ajuizada em desfavor do apelante por J. F. de Oliveira Neto Comércio e José Fernandes de Oliveira Neto, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência da contratação objeto dos contratos/faturas nº MANRP6987836354, no valor de R$ 931,53, nº MANCC24728556800191, no valor de R$ 931,53, e nº MANPJ00000200051668, no valor de R$ 2.331,33, bem como de quaisquer outros valores lançados em desfavor dos autores, oriundos das contratações fraudulentas, condenando, ainda, a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Id nº 281124940.

No recurso vinculado ao Id. nº 281124943, o banco/apelante sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação dos empréstimos bancários, bem como a efetiva disponibilização dos valores na conta corrente de titularidade da parte contrária. Alega que “não é possível concluir que terceiros, que não o apelado ou sem a sua anuência, realizaram o processo de abertura da conta e a contratação dos serviços”, ressaltando que os dados fornecidos durante o procedimento foram submetidos a diversas camadas de segurança e validação, conforme as normas do Banco Central.

Aduz, ainda, que a conta foi movimentada por longo período, inclusive com o uso de cartão de crédito, o que, segundo sustenta, reforçaria a existência de vínculo legítimo entre as partes.

Defende que, caso reconhecida a existência de fraude, deve ser considerada a hipótese de fortuito externo, excludente de responsabilidade civil, afastando-se, por consequência, o dever de indenizar, ante a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano suportado pela parte autora.

Sustenta também que não restou configurado nos autos qualquer prejuízo extrapatrimonial concreto apto a justificar a condenação por danos morais, sobretudo considerando tratar-se de pessoa jurídica, para a qual é necessária a demonstração do efetivo abalo à imagem ou reputação, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Por fim, alega que, na remota hipótese de manutenção da condenação, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, requerendo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a sua redução.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, com a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, vinculadas ao Id. nº 281124946, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco C6 S.A, contra a sentença proferida nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais
”,
que julgou parcialmente os pedidos pleiteados na inicial.

A sentença julgou procedentes os pedidos pelos seguintes fundamentos:

(...)

In casu, a responsabilidade da parta demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, das requeridas por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

A parte autora assevera ter sido vítima em virtude de contratação de empréstimo e cartão consignado sem a sua anuência.

Pois bem.

Compulsando o feito, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a contratação de financiamento e cartão de crédito consignado, tendo procedido com a devolução dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo.

Nota-se pela narrativa da defesa que, embora o banco defenda o procedimento adotado para a contratação dos serviços e a segurança adotada nas movimentações bancárias, restou evidenciada a irregularidade na abertura da conta em nome da autora cujos documentos foram utilizados indevidamente por um terceiro.

Ademais, a parte demandada deixou de juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora, mormente diante da ausência de assinatura em contratos.

Por fim, ainda que a parte requerida junte em sua contestação suposta fotografia colhida na biometria facial, e que tal fotografia possua semelhança com a dos documentos da autora, entendo que isso não basta para que os requerentes tenham formalmente anuído aos termos do contrato e abertura de conta.

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

No presente caso, em que o consumidor nega que assinou contrato de abertura de conta e empréstimos, não vejo como concluir que assinatura pertença ao autor, considerando ser impossível que se produza prova negativa, ou seja, que comprove que não assinou referido documento.

Desta forma, entendo que há ilegalidade na realização do desconto na conta da Requerente, uma vez que não há elementos mínimos de provas a corroborar que a instituição financeira cumpriu as exigências legais para tornar suas condutas lícitas, como informações claras ao consumidor.

A parte autora, inclusive, procedeu com a abertura de procedimento perante o Procon, bem como boletim de ocorrência, conforme documentos de Id. 152133637.

Não obstante, pôde-se verificar que nos autos de n. 1010558-22.2023.8.11.0003 a narrativa da exordial se encontra em consonância com o do presente feito, os quais narram que um terceiro se aproveitou de documentos particulares e realizou abertura de conta bancária e movimentação como empréstimos e transferências.

Nestes termos, manifesta a desinformação do consumidor acerca do tipo de contrato entabulado, observo afronta ao art. 6º, III, do CDC.

“Art. 6º “São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Assim, há que se declarar nulo os contratos ora impugandos, na forma do artigo 169, do Código Civil.

Art. 169
.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

(...)

O contrato é, pois, nulo, sendo indevidos os descontos efetuados nos proventos da Autora.

Nesse passo, são verossimilhantes as alegações do autor, no sentido que não celebrou o contrato, sendo certo que a fraude perpetrada pela ação de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da parte ré-fornecedora, considerando a natureza de seus negócios, em razão dos quais se constitui em caso fortuito interno, ou seja, ocorrido no âmbito de sua atuação e controle, conforme preceituam os verbetes sumulares nºs 94 i , desta Corte e 479, do C.STJ 1

Tal anotação se faz importante, vez que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, se a instituição bancária não dispõe de prova documental apta a demonstrar que foi a consumidora quem efetivamente procedeu à abertura da conta, portabilidade de salário e contratação de empréstimo, a única conclusão possível é a de que o autor foi vítima de golpe.

Note-se que os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis.

Portanto, vale repetir que não há documento que comprove a efetiva realização da abertura da conta pela consumidora, o que seria difícil de explicar ante a alegação de total segurança pela instituição bancária.

Nestes termos, a única conclusão possível é a de que houve, de forma fraudulenta, a contratação de empréstimo e cartão consignado, por um terceiro fraudador, o que, por si só, denota evidente insegurança e notório defeito dos serviços.

Deveras, a legislação dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

A legislação permite ao fornecedor comprovar que o serviço não é defeituoso quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou caracterizada no curso do devido processo legal.

Isto porque, como é cediço, a atuação de terceiros fraudadores insere-se no âmbito do fortuito interno, posto que ínsito aos riscos da atividade da instituição bancária, não podendo, por conseguinte, ser alegado para eximir a sua responsabilidade (neste sentido: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 181-182).

Aliás, o entendimento resta tão pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que foi editado verbete segundo o qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479).

(...)

Destarte, emergindo cristalina a responsabilidade da instituição bancária.

Assim, ante a contratação de empréstimo consignado e cartão, tudo realizado por terceiro como instrumento de golpe sem a autorização do Autor, deve ser declarada a inexistência de débitos junto à instituição financeira Requerida, anulando o contrato de empréstimo e cartão consignado objetos dos autos, a fim de voltar as partes ao status quo ante, que é o estado anterior dos atos praticados de maneira indevida não autorizadas pelo Demandante.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral invocado pelo autor, sabe-se que a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, como ensina a doutrina, “dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014).

Assim, afigura-se inafastável a responsabilidade da entidade financeira em arcar integralmente pelos danos ocasionados à consumidora, que em tal circunstância decorrem da evidente aflição vivida por esta, diante da situação na qual viu a existência de uma contratação sem a sua anuência.

(...)

E, nesse contexto, diante da responsabilidade da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que aquela responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo-a suportar os riscos do empreendimento.

Logo, comprovada a falsidade da contratação de empréstimo e cartão consignado, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais em favor de cada parte autora, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para:

a) DECLARAR a inexistência da contratação objeto do contrato/fatura n.º MANRP6987836354, no valor de R$ 931,53, Contrato/Fatura” n.º MANCC24728556800191 e n.º MANPJ00000200051668, no valor de R$ 931,53 e R$ 2.331,33, respectivamente, bem como qualquer outro valor lançado a seu desfavor oriundo das contratações fraudulentas; e

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de dano moral em favor de cada requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de mora desde a propositura da ação e correção monetária a partir da sentença;

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em aferir: i) se houve efetivamente contratação válida entre as partes ou se os autores foram vítimas de fraude; ii) se há responsabilidade do banco apelante pelos danos alegados pelos autores; iii) em caso positivo, se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.

No caso em exame, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em especial ao seu artigo 14, segundo o qual “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Neste contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços somente é afastada quando comprovada: i) a inexistência do defeito no serviço; ii) a culpa exclusiva do consumidor; ou iii) a culpa exclusiva de terceiro, conforme previsto no § 3º do artigo 14 do CDC.

Embora o banco apelante sustente a regularidade da contratação por parte dos apelados, alegando que houve efetiva utilização dos serviços, como conta corrente e cartão de crédito, não trouxe aos autos provas contundentes de que os contratos foram efetivamente celebrados pelos autores.

A instituição financeira afirma que a contratação foi realizada por meio digital, com verificação de biometria facial. Contudo, conforme bem destacado na sentença, a mera apresentação de fotografia do autor, ainda que semelhante à constante em seus documentos pessoais, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que foi ele quem efetivamente contratou os serviços bancários.

É certo que contratações digitais são válidas e reconhecidas pelo ordenamento jurídico pátrio. A Lei nº 14.063/2020, assim como a Circular nº 4.036/2020 do Banco Central, admitem diversos meios de assinatura eletrônica, inclusive a biometria facial. Todavia, os procedimentos de validação devem assegurar a identidade do contratante de forma segura e eficaz, prevenindo fraudes.

No presente caso, os elementos constantes dos autos indicam fortes indícios de que os autores foram vítimas de fraude, praticada por terceiro que teve acesso a seus documentos pessoais. Foram juntados boletim de ocorrência e documentação oriunda do PROCON, que reconheceu a fraude e determinou a exclusão dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplência, bem como documentos relacionados ao inquérito policial nº 1027169-84.2022.8.11.0003 (cf. doc. Ids. 281125399, 281124900 e 281124905).

Referido inquérito apura a atuação de Uilton Cirino Andrade, o qual teria praticado diversos golpes semelhantes, inclusive utilizando documentos de clientes para os quais prestava serviço de instalação de máquinas de cartão de crédito. Consta da documentação criminal expressa referência ao modus operandi do suposto fraudador, que consistia em obter os documentos das vítimas e utilizar suas fotografias para abertura de contas em instituições bancárias digitais.

Ademais, os autores demonstraram manter relação comercial com o suposto fraudador, que prestava serviços de instalação de maquinetas de cartão em seu estabelecimento comercial, o que teria possibilitado o acesso aos documentos pessoais utilizados para a prática do ilícito.

Diante desse quadro probatório, não há como acolher a tese do banco apelante de que houve contratação regular e utilização dos serviços pelos autores. Ao contrário, resta evidenciado que os autores foram vítimas de fraude, perpetrada por terceiro que se valeu de seus dados e documentos para abertura de contas e obtenção de cartões de crédito junto à instituição financeira.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, o banco apelante falhou no dever de diligência ao não adotar mecanismos de segurança eficazes para impedir a abertura de conta e a emissão de cartões em nome dos autores por terceiro fraudador. A validação com base exclusiva em fotografia mostrou-se absolutamente ineficaz para garantir a autenticidade da contratação.

Assim, diante da comprovada fraude e dos prejuízos efetivamente suportados, inclusive com descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, a configuração da responsabilidade objetiva do banco e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Quanto à possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, o STJ já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 227, de que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. No caso da pessoa jurídica, o dano moral se relaciona à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação e credibilidade no mercado.

No caso concreto, a negativação indevida do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes comprometeu sua reputação comercial, fato alegado na inicial e não impugnado de forma eficaz pelo apelante. Restou demonstrado, inclusive, que a empresa teve crédito negado para expansão de suas atividades.

Logo, evidenciado o abalo à imagem, correta a condenação ao pagamento de danos morais tanto à pessoa física quanto à jurídica.

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00,
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Portanto, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025